Tribunal: STJ
Processo: 0008785-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 974691 - AL(2025/0008785-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
EXCESSO MANIFESTO. ANIMUS DIFFAMANDI E INJURIANDI
CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES DO
DO CP. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E
ART. 59
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O direito à liberdade de expressão e de imprensa não é absoluto,
encontrando limites na proteção à honra e à imagem. No caso, as
instâncias ordinárias demonstraram que a agravante extrapolou a crítica
legítima ao proferir ofensas reiteradas, sem lastro probatório, com o
intuito doloso de macular a honra da vítima.
2. A existência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) posterior
contra a vítima não autoriza a absolvição automática, uma vez que não
ficou comprovada a identidade total entre os fatos narrados na conduta
criminosa e os apurados na esfera administrativa, permanecendo hígido
o reconhecimento do crime.
3. A dosimetria da pena foi adequadamente reajustada na decisão
monocrática.
Documento eletrônico VDA55948890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a4f01640-1675-49dd-bb13-b48c24b2a628

4. O agravo regimental que não apresenta argumentos novos ou fatos
supervenientes capazes de desconstituir os fundamentos da decisão
agravada não merece provimento.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a4f01640-1675-49dd-bb13-b48c24b2a628

AgRg no HABEAS CORPUS No 974691 - AL(2025/0008785-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
EXCESSO MANIFESTO. ANIMUS DIFFAMANDI E INJURIANDI
CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES DO
DO CP. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E
ART. 59
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O direito à liberdade de expressão e de imprensa não é absoluto,
encontrando limites na proteção à honra e à imagem. No caso, as
instâncias ordinárias demonstraram que a agravante extrapolou a crítica
legítima ao proferir ofensas reiteradas, sem lastro probatório, com o
intuito doloso de macular a honra da vítima.
2. A existência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) posterior
contra a vítima não autoriza a absolvição automática, uma vez que não
ficou comprovada a identidade total entre os fatos narrados na conduta
criminosa e os apurados na esfera administrativa, permanecendo hígido
o reconhecimento do crime.
3. A dosimetria da pena foi adequadamente reajustada na decisão
monocrática.
Documento eletrônico VDA55634345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: de14f350-ea21-4229-b5c7-c5016df800b8

4. O agravo regimental que não apresenta argumentos novos ou fatos
supervenientes capazes de desconstituir os fundamentos da decisão
agravada não merece provimento.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática em que concedi parcialmente a ordem do habeas
corpus para reduzir a pena-base imposta, aplicar a atenuante da confissão e tornar a
reprimenda definitiva em 5 anos de detenção e 54 dias-multa.
A defesa reitera os argumentos de que: a) a conduta da agravante é
materialmente atípica, pela ausência de um elemento objetivo do tipo; b) a
comprovação da veracidade dos fatos pelo PAD demonstra que a intenção da
paciente não era a de ofender por ofender, mas sim a de narrar e criticar fatos de
gravíssimo interesse público; e c) a fundamentação para a valoração negativa de
circunstâncias judiciais foi realizada de forma inadequada.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
As fundamentações utilizadas para conceder parcialmente a ordem estão
de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra mero
inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a defesa não trouxe fatos
novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Embora a agravante alegue que sua conduta é atípica, que a
comprovação da veracidade dos fatos pelo PAD demonstra que a intenção da
paciente não era a de ofender por ofender, mas sim a de narrar e criticar fatos de
Documento eletrônico VDA55634345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: de14f350-ea21-4229-b5c7-c5016df800b8

gravíssimo interesse público e que fundamentação para a valoração negativa de
circunstâncias judiciais foi realizada de forma inadequada, a decisão em que
concedi parcialmente a ordem está devidamente fundamentada nos termos a seguir
(fls. 562-575, destaquei):
No caso dos autos, as imputações feitas pela paciente
ultrapassaram de forma manifesta os contornos da crítica
legítima. O uso reiterado de expressões injuriosas, caluniosas
e difamatórias, sem o respaldo de qualquer elemento
probatório, demonstra que a conduta não visou informar ou
criticar, mas sim atacar dolosamente a honra da vítima. A
invocação da liberdade de imprensa, nesse contexto, constitui
desvio retórico, uma vez que o ordenamento jurídico
brasileiro não acolhe o discurso de ódio nem legitima a
desinformação como forma de exercício da liberdade de
Assim, a conduta se amolda, com precisão, aos tipos
expressão.
penais descritos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, de
forma que a condenação era imperiosa.
[...]
III. a) Culpabilidade
A valoração negativa da culpabilidade se fundou no chamado
"dolo intenso" e na suposta repercussão das ofensas em relação a
terceiros. Todavia, o dolo é elemento do tipo penal e sua
intensidade não constitui fundamento autônomo para exasperação
da pena. Contudo, o alcance da conduta a outras autoridades
constitui circunstância judicial da culpabilidade, apta a elevar a
pena-base.
Observo que, nas instâncias ordinárias, a motivação para a
valoração negativa desse vetorial – no reflexo social da
conduta – vem acompanhada de elementos concretos que
evidencia uma reprovabilidade especial da conduta,
alcançando terceiros que não são parte na ação penal,
contribuindo para uma maior censurabilidade da conduta do
.
agente para justificar a exasperação da pena neste vetorial
Então, ainda que se afaste o dolo intenso, persiste a valoração
negativa apta a manter incólume a elevação da pena nesse
ponto.
III. b) Conduta social
Quanto à conduta social, consignou o acórdão (fl. 44):
54. Restou consignado na sentença a contumácia delitiva da
recorrente com a “publicação de vídeos difamatórios e fazer uso
de sua profissão para ataques pessoais, com a clara intenção de
descredibilizar as instituições públicas e seus servidores,
demonstrando um verdadeiro desvio de natureza comportamental
Documento eletrônico VDA55634345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: de14f350-ea21-4229-b5c7-c5016df800b8

(HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
567.262/SP,
TURMA, julgado em
DJe 1o/
)”. Assim,
26/5/2020,
6/2020
observase que o magistrado levou em consideração a sua posição
como pessoa enquanto integrante da sociedade, bem como seu
comportamento na qualidade de jornalista e respectivo exercício
da profissão, o que, com efeito, levou à correta conclusão pela
avaliação demeritória da circunstância judicial em comento, razão
pela qual não deve ocorrer qualquer modificação.
Diversamente do que apontado, não se verifica indevida
duplicidade de fundamentos. Isso porque publicações
ofensivas e críticas injuriosas desbordaram daquilo que se
mostra razoável e atendo à crítica jornalística, fazendo uso da
atividade profissional como escudo para ataques a
demonstrar desvios reiterados de conduta.
III. c) Motivos do crime
Quanto aos motivos do crime, dispôs o acórdão (fls. 44):
56. Fundamentou o magistrado que “os motivos se revelaram
fúteis, já que a ré sequer conhecia a querelante, tendo enfatizado
em juízo que 'nunca teve contato com a autora', agindo de forma
exacerbada, aleatória, irresponsável e prepotente contra a honra e
moral de pessoas e órgãos públicos”, o que, no meu sentir,
justifica a avaliação negativa da referida circunstância judicial, já
que demonstra uma motivação baseada em futilidade ou
malvadez, haja vista que gratuitamente direcionada contra a
vítima para poder ocasionar sensacionalismo e obter fama com
suas afirmações inverídicas.
A valoração negativa dos motivos do crime ancorou-se na
inexistência de qualquer relação prévia entre a paciente e a vítima,
levando à conclusão de que o delito teria sido motivado por
razões fúteis.
Tal premissa, contudo, não se sustenta tecnicamente. A ausência
de vínculo interpessoal não é, por si, indicativa de motivação fútil,
tampouco traduz elemento que denote especial reprovabilidade da
conduta. A análise dos motivos deve repousar sobre dados
objetivos que revelem interesses escusos, vantagem indevida ou
qualquer outro fator que agrave substancialmente a conduta, o que
não resultou demonstrado nos autos. Assim, carece de
fundamento jurídico válido a exasperação da pena com base nos
motivos do crime, impondo-se o reconhecimento da neutralidade
desse vetor.
III. d) Circunstâncias do crime
Documento eletrônico VDA55634345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: de14f350-ea21-4229-b5c7-c5016df800b8

A defesa impugna a valoração negativa das circunstâncias do
crime, que foi fundamentada na premeditação da conduta e na
alegada realização de pesquisas sobre a vida pessoal e profissional
da vítima.
Contudo, esses elementos, embora utilizados na fundamentação
judicial, não extrapolam a própria dinâmica típica do crime contra
a honra praticado por meio digital.
A produção de conteúdo para publicação na internet com objetivo
ofensivo exige, por sua própria natureza, certo grau de
preparação, o que não pode ser confundido com uma
premeditação especialmente reprovável.
A simples alegação de que houve busca por informações sobre a
vítima não revela, por si só, agravamento relevante da conduta,
especialmente quando não acompanhada da demonstração de que
tais elementos potencializaram o dano ou foram usados de modo a
intensificar dolosamente o sofrimento da ofendida. Tampouco a
ausência de apresentação das supostas provas das acusações
configura circunstância autônoma capaz de tornar o delito mais
grave.
Assim, os fundamentos invocados não se mostram suficientes
para justificar o juízo negativo sobre as circunstâncias do crime,
impondo-se sua neutralidade.
III. e) Consequências do crime
O acórdão reconheceu, de forma motivada, que as ofensas
propagadas pela paciente comprometeram de modo significativo a
imagem pública da vítima, magistrada atuante, gerando
repercussão social.
Assim afirmou (fls.
):
45/46
60. Por fim, no que tange às consequências do crime, Ricardo
Augusto Schimitt ensina que: A consequência do crime se revela
pelo resultado da própria ação ou omissão do agente. São os
efeitos da sua conduta. [...]. Por isso, nessa circunstância judicial
o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou
menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos
penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é
inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as
consequências que se projetarem para além do fato típico, sob
pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem). A
valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de
um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não
podendo ser próprio do tipo
61. Ora, inegavelmente, as consequências dos delitos
extrapolaram aquelas já previstas no próprio tipo penal,
mormente pela repercussão social atingida com as falas da
apelante, maculando as honras subjetiva e objetiva da vítima,
Documento eletrônico VDA55634345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: de14f350-ea21-4229-b5c7-c5016df800b8

cuja imagem restou ferida de maneira significativa perante a
sociedade, além de sofrer internamente com os efeitos das
ofensas que lhes foram dirigidas.
62. Reproduzo a fundamentação utilizada pelo magistrado na
sentença, ora preservada:
Também valoro as consequências do crime, aqui tratada como os
efeitos da conduta da apenada, já que a vítima convive até os dias
atuais com uma mácula em sua imagem, principalmente
profissional, através da opinião pública, aliado ao fato de que a
querelada explicitamente afirmou não apenas que a querelante
praticou os crimes imputados, mas que continuava praticando.
Neste aspecto, cumpre fazer referência à fala da autora, ao tempo
de seu depoimento em juízo, quando verberou que, “em seus 15
(quinze) anos como magistrada em Alagoas, nunca se sentiu tão
aviltada e ofendida como pelas ações da querelada”.
O fundamento é concreto e transcende os efeitos ordinários do
tipo penal, autorizando a valoração negativa da referida
.
circunstância judicial
IV. Da confissão
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, para que seja
reconhecida a atenuante do
III, "d", do Código Penal, o
art. 65,
acusado deve confessar a autoria do crime que lhe é imputado.
Nesse sentido, mutatis mutandi:
[...] 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65,
III, "d", do Código Penal) pressupõe que o réu reconheça a autoria
do fato típico que lhe é imputado. 3. Hipótese em que o réu não
admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o emprego de
violência ou de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, numa
clara tentativa de desclassificar a sua conduta para o crime de
furto. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
Rel.
301.063/SP,
Ministro Gurgel de Faria, 5a T., DJe
grifei).
18/09/2015,
Acerca da confissão, apontou a Corte estadual (fl. 49):
68. Passando para a análise da segunda fase da dosimetria penal,
constato a presença do pedido de incidência da circunstância
atenuante da confissão para todos os delitos.
69. Entretanto, penso que não assiste razão à apelante.
70. Deveras, não se pode negar que a querelada, ora recorrente,
promoveu sua confissão judicial acerca dos fatos ora analisados
quando da realização da audiência de instrução e julgamento,
conforme se pode extrair da mídia de fl. 410, sem que, contudo,
tal confissão possa ser utilizada para atenuação da pena. Explico.
71. Conforme bem ressaltado na sentença recorrida, a confissão
realizada pela recorrente é de natureza qualificada, haja vista que
admitiu a prática delitiva ao mencionar que, de fato, promoveu a
Documento eletrônico VDA55634345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: de14f350-ea21-4229-b5c7-c5016df800b8

publicação da matéria objeto destes autos no seu canal de vídeos,
porém defendendo que assim agiu com o resguardo do sigilo das
fontes e sob o manto da liberdade de imprensa e de manifestação,
a ponto de afastar qualquer tipicidade da sua conduta, além de
afirmar que possui diversas provas e que os fatos relatados são
verdadeiros.
72. Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a
possibilidade de a confissão qualificada ser utilizada para a
finalidade de atenuar a pena-base fixada na primeira fase do
procedimento dosimétrico, porém, desde que a confissão seja
utilizada para corroborar o acervo probatório e contribuir na
fundamentação para a condenação.
73. O enunciado da Súmula n.o 545, do próprio STJ, expõe que,
“Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
III, d, do Código Penal”.
art. 65,
No caso concreto, a paciente confirmou expressamente ser a
autora das publicações objeto da denúncia. Em juízo, reconheceu
a autoria do conteúdo e não negou os fatos centrais descritos na
peça acusatória.
A defesa limitou-se a justificar as publicações com base no
exercício da liberdade de imprensa, tese jurídica que não interfere
no reconhecimento da confissão. O reconhecimento do fato, ainda
que acompanhado de argumentação jurídica, não desnatura a
confissão para fins de aplicação da atenuante.
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, nos termos do
III, d, do Código
art. 65,
Penal, na segunda fase da dosimetria da pena.
[...]

Assim, ficou evidenciado que as acusações da parte excederam os
.
limites da crítica constitucionalmente protegida A repetição de ofensas de
natureza caluniosa, difamatória e injuriosa, desacompanhada de qualquer
suporte probatório, revela que o propósito da conduta não foi o de informar,
.
mas sim o de desferir um ataque doloso à honra da vítima
O fato de o PAD n. 500928-23.2024.8.02.0000 ter julgado procedente a
representação contra a agravada e ter-lhe aplicado a pena de aposentadoria
compulsória, conforme o informado pela defesa, não confirma que a magistrada
foi punida exatamente por todos os acontecimentos expostos nas reportagens da
Documento eletrônico VDA55634345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: de14f350-ea21-4229-b5c7-c5016df800b8

agravante. Assim, não é possível constatar a existência de fatos supervenientes que
supostamente comprovam a veracidade das notícias realizadas pela querelada neste
feito.
Bem assim, a valoração das circunstâncias judiciais foram devidamente
fundamentadas na decisão agravada, uma vez que a
teve uma
culpabilidade
reprovabilidade especial da atuação pelo alcance de terceiros que não são parte na
ação penal,
ultrapassou o que se mostra razoável e foi além da
a conduta social
crítica jornalística, ao fazer uso da atividade profissional como escudo para
ataques e por ter demonstrado desvios reiterados de atitude e as consequências do
extrapolaram os resultados previstos no próprio tipo penal, ao macular as
crime
honras subjetiva e objetiva da agravada.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: de14f350-ea21-4229-b5c7-c5016df800b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 974.691 / AL
Número Registro: 2025/0008785-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07291842320238020001 7291842320238020001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55916118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: dcf9dae5-5b01-4cec-a22e-fb743910727e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: dcf9dae5-5b01-4cec-a22e-fb743910727e